Tribunal: TRF3
Processo: 5036951-13.2023.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma.
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
575/775)

5036951-13.2023.4.03.6100

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5036951-13.2023.4.03.6100

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: DENISTOCRES DOS ANJOS CORREA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAEL SOUSA COELHO - SC60563-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL, FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDA FERREIRA GODKE - SP182042-A

Ementa

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA. INTERPRETAÇÃO DOS CRITÉRIOS CORRETIVOS. ERRO GROSSEIRO NÃO CONFIGURADO. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. NÃO CABIMENTO. AUSENTES VÍCIOS DO ATO ADMINISTRATIVO. EDITAL DO CERTAME. HABILITAÇÃO EM PROVA OBJETIVA. OMISSÃO NÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1. Sentença julgou improcedentes os pedidos formulados, consistentes na declaração de nulidade da questão de número 14 da prova objetiva aplicada no concurso público para o cargo de analista judiciário/engenheiro civil, bem como na anulação do ato de desclassificação da parte autora, na medida em que cumpriu o disposto no item 9.1.4 do Edital no 01/2023.

II. Questões em discussão

2. Revisão dos critérios corretivos, ao argumento de que teria havido erro grosseiro por parte da banca examinadora.

3. Análise de suposta omissão do edital quanto aos critérios estabelecidos para a habilitação do candidato na prova objetiva.

III. Razões de decidir

4. A VUNESP, que executou o concurso público promovido pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, deixou assentado nas contrarrazões recursais que o recurso administrativo do candidato foi devidamente avaliado e respondido de forma fundamentada em relação à referida questão de número 14, de forma a afastar eventual existência de mais de uma resposta correta

5. Do parecer do examinador à suposta questão inquinada, não é possível antever qualquer irregularidade ou erro grosseiro. Para refutar a resposta fundamentada da fundação responsável pela aplicação da prova seria necessário realizar uma atividade interpretativa, própria da banca, o que, em última análise, acabaria por conferir ao magistrado a descabida atividade de corrigir a prova. Em outras palavras, qualquer entendimento contrário ao parecer da VUNESP significaria substituir a banca examinadora pela opinião do magistrado, o que não se admite.

6. O próprio apelante reconhece, em suas razões recursais, que jamais sustentou que a questão teria violado o edital. Quanto à suposta existência de duas respostas tidas como corretas na citada questão de número 14, não há elementos que permitam contrariar a decisão fundamentada da banca examinadora na apreciação do recurso administrativo do candidato.

7. Não há fundamento para que seja interpretada a regra editalícia em detrimento dos demais participantes do certame, sob pena de se ferir o princípio da isonomia. O edital não se mostra dúbio, ambíguo ou conflitante, como alegou o recorrente. Os critérios cumulativos para a habilitação na prova objetiva estão claramente definidos. Ao contrário do sustentado pelo recorrente, não há como considerar a existência de lacuna no edital, a ponto de se reverter eventual dúvida em favor do candidato que não logrou cumprir os dois critérios simultaneamente.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade (tema 485 do STF).

_________

Jurisprudência relevante citada: (STJ, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – 1024837/SE, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Julg.: 18/02/2019) / (TRF3. ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5001107-54.2023.4.03.6115. Relator(a) Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE. Órgão Julgador 4a Turma. Data do Julgamento 02/08/2024) / (TRF3. ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5021857-93.2021.4.03.6100. Relator(a) Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO. Órgão Julgador 4a Turma. Data do Julgamento 05/08/2024).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5036951-13.2023.4.03.6100

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: DENISTOCRES DOS ANJOS CORREA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAEL SOUSA COELHO - SC60563-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDA FERREIRA GODKE - SP182042-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL, FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP

RELATÓRIO

Apelação interposta por DENISTOCRES DOS ANJOS CORREA contra a sentença (ID 326253912), mantida com a rejeição de embargos de declaração (ID 326253916), por meio da qual o juízo a quo julgou improcedentes os pedidos formulados, consistentes na declaração de nulidade da questão de número 14 da prova objetiva aplicada no concurso público para o cargo de analista judiciário/engenheiro civil, bem como na anulação do ato de desclassificação da parte autora, na medida em que cumpriu o disposto no item 9.1.4 do Edital no 01/2023.

Aduz o apelante (ID 326253918) que:

a) demonstrou-se que a questão de número 14 apresentava erro grosseiro, pois, à luz da lógica formal, duas alternativas poderiam ser consideradas corretas, enquanto o gabarito oficial indicava apenas uma;

b) o erro não se resume a uma questão de interpretação ou subjetividade na correção da prova, pois se refere a um equívoco técnico evidente, passível de aferição objetiva, que contraria princípios básicos da lógica proposicional e comprometeu a avaliação dos candidatos, pois aqueles que assinalaram a alternativa correta, mas diversa daquela adotada pela banca, foram penalizados indevidamente, sem que houvesse fundamento legítimo para essa exclusão;

c) a própria Súmula no 684 do Supremo Tribunal Federal, frequentemente invocada para justificar a não intervenção judicial, reconhece a possibilidade de controle jurisdicional em casos de ilegalidade manifesta, como ocorre neste caso, sendo que a anulação de uma questão objetiva com duas respostas possíveis não implica invasão indevida do mérito administrativo;

d) a sentença recorrida também incorreu em erro ao afastar a alegação de contradição nas regras do edital quanto aos critérios de aprovação, pois, conforme demonstrado na inicial, o Edital no 01/2023 estabelecia, simultaneamente, duas regras distintas para habilitação dos candidatos na prova objetiva, quais sejam, o item 9.1.3, segundo o qual o candidato deveria obter no mínimo 50% de acertos, tanto na prova de conhecimentos gerais quanto na de conhecimentos específicos, e o item 9.1.4, que previa a habilitação dos candidatos que obtivessem média aritmética ponderada igual ou superior a 6,0 pontos;

e) a coexistência dessas regras gerou um conflito normativo evidente, pois o edital não esclarecia se os dois critérios deveriam ser aplicados cumulativamente ou se bastaria o cumprimento de um deles para a aprovação, sendo que preencheu o critério estabelecido no item 9.1.4, atingindo média aritmética superior a 6,0, mas foi desclassificado por não atingir o percentual mínimo de acertos previsto no item 9.1.3;

f) se o próprio edital não esclarece expressamente a forma de aplicação de seus critérios, a dúvida gerada deve ser interpretada em favor do candidato, segundo dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual já reconheceu que, quando um edital contém disposições ambíguas ou conflitantes, a interpretação mais benéfica ao candidato deve prevalecer (AgInt no REsp 1.392.816/PE);

g) o princípio da segurança jurídica exige que as regras do edital sejam claras, objetivas e previsíveis, pois qualquer obscuridade compromete a isonomia entre os concorrentes e pode resultar na exclusão indevida de candidatos que atenderam a um dos critérios previstos.

A FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNESP – VUNESP (ID 326253925) e a UNIÃO (ID 326253927) apresentaram contrarrazões recursais, nas quais pediram o desprovimento do apelo.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo (ID 332283684).

É o relatório.

(cfg)

VOTO

DENISTOCRES DOS ANJOS CORREA apelou da sentença (ID 326253912), mantida com a rejeição de embargos de declaração (ID 326253916), por meio da qual o juízo a quo julgou improcedentes os pedidos formulados, consistentes na declaração de nulidade da questão de número 14 da prova objetiva aplicada no concurso público para o cargo de analista judiciário/engenheiro civil, bem como na anulação do ato de desclassificação da parte autora, na medida em que cumpriu o disposto no item 9.1.4 do Edital no 01/2023.

Observa-se das razões recursais que duas são as controvérsias lançadas pelo recorrente: a nulidade de uma das questões da prova objetiva, a qual reputa ter duas respostas corretas, e a suposta contradição existente no edital.

O edital do concurso constitui lei entre a administração e os interessados em participar do certame e, portanto, vincula tanto os candidatos como a própria administração pública às condições e exigências previstas no instrumento convocatório. A administração goza de autonomia para determinar as regras dos concursos e para estabelecer requisitos para a admissão dos candidatos, a fim de atender ao interesse público. Tal direito deve ser exercido em conformidade com a lei e com os princípios constitucionais. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO. ESPECIALIZAÇÃO EM PSIQUIATRIA. PREVISÃO EDITALÍCIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

(...)

2. A jurisprudência do STJ é a de que o Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.

3. Agravo Interno do Particular desprovido

(STJ, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – 1024837/SE, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Julg.: 18/02/2019, REPDJE DATA:26/02/2019 DJE DATA:25/02/2019)

Na espécie, não é possível inferir a existência de erro grosseiro no critério corretivo da questão de número 14. A VUNESP, que executou o concurso público promovido pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região para o cargo de analista judiciário, área de apoio especializado em engenharia civil, deixou assentado nas contrarrazões recursais que o recurso administrativo do candidato foi devidamente avaliado e respondido de forma fundamentada em relação à referida questão do certame, de forma a afastar eventual existência de mais de uma resposta correta (ID 326253925), in verbis:

Candidato: Denistocres dos Anjos Correa

Manifestação da Banca

Entende-se por negação lógica de uma afirmação P, a afirmação Q, com valor lógico oposto ao da afirmação P. (ALENCAR FILHO, Edgard de. Iniciação à Lógica Matemática. São Paulo. Nobel, 1999, p.14; IEZZI, Gelson e MURAKAMI, Carlos. Fundamentos de Matemática Elementar. Volume 1. Atual, 2004, p.02). Quando a afirmação P contém um quantificador existencial (“existe, pelo menos, um”, por exemplo), uma negação lógica possível consiste em substituir o quantificador existencial por um quantificador universal (“todo”, por exemplo) e negar a afirmação que segue após o quantificador. Outra possibilidade de negar logicamente uma afirmação com quantificador ou não é escrever “não é verdade que” na frente da afirmação original (ALENCAR FILHO, Edgard de. Iniciação à Lógica Matemática. São Paulo. Nobel, 1999, p.181-182; IEZZI, Gelson e MURAKAMI, Carlos. Fundamentos de Matemática Elementar. Volume 1. Atual, 2004, p.16-17).

Dessa forma, uma negação lógica para a afirmação P: “Existe, pelo menos, um candidato que, se ele não dormiu bem à noite, então não foi aprovado no concurso.” é a afirmação Q: “Todos os candidatos não dormiram bem à noite e foram aprovados no concurso.”, conforme consta da alternativa que foi publicada no gabarito.

Outra negação possível seria a afirmação “Não é verdade que existe, pelo menos, um candidato que, se ele não dormiu bem à noite, então não foi aprovado no concurso.”, estrutura não presente nas alternativas propostas.

Por outro lado, a afirmação contida na alternativa (A), que é “Todos os candidatos dormiram bem à noite e foram aprovados no concurso” (grifo nosso), na qual o autor do recurso julga, na página 4, ser uma negação para a afirmação proposta no enunciado da questão, não é uma resposta possível, uma vez que o trecho sublinhado, que vem logo após o quantificador, não é negação para a condicional contida na afirmação apresentada no enunciado. No caso da afirmação contida na alternativa (E), que é “Não existe candidato que não dormiu bem à noite e foi aprovado no concurso”, também considerada pelo autor da ação como uma resposta possível, ela também não pode ser escolhida, pelo seguinte aspecto: a utilização da palavra “não” no início da afirmação é o mesmo que afirmar que “não é verdade que existe candidato que não dormiu bem à noite e foi aprovado no concurso”, ou seja, “todo candidato dormiu bem à noite ou não foi aprovado no concurso”, que não é equivalente da resposta Q: “Todos os candidatos não dormiram bem à noite e foram aprovados no concurso.”, publicada no gabarito.

Conclui-se, portanto, que a afirmação indicada na alternativa publicada no gabarito é a única negação lógica, dentre as apresentadas nas alternativas, para afirmação proposta no enunciado da questão, e as afirmações indicadas como respostas pelo autor da ação não são negações lógicas para a afirmação apresentada no gabarito.

É o que temos a esclarecer.

Banca Examinadora.”

Do parecer do examinador à suposta questão inquinada, não é possível antever qualquer irregularidade ou erro grosseiro. Para refutar a resposta fundamentada da fundação responsável pela aplicação da prova seria necessário realizar uma atividade interpretativa, própria da banca, o que, em última análise, acabaria por conferir ao magistrado a descabida atividade de corrigir a prova. Em outras palavras, qualquer entendimento contrário ao parecer da VUNESP significaria substituir a banca examinadora pela opinião do magistrado, o que não se admite. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o tema 485, firmou a seguinte tese:

Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.

A atuação do magistrado deve estar restrita, portanto, ao controle da legalidade e da observância das regras contidas no edital do certame. O próprio apelante admite, em suas razões recursais, que jamais sustentou que a questão teria violado o edital. Quanto à suposta existência de duas respostas tidas como corretas na citada questão de número 14, não há elementos que permitam contrariar a decisão fundamentada da banca examinadora na apreciação do recurso administrativo do candidato.

No que diz respeito à suposta contradição existente no Edital no 01/2023 do certame, não há elementos nos autos que sustentem essa afirmação. As regras são bastantes claras quanto à habilitação do candidato na prova objetiva (ID 326253851):

(...)

9 – DO JULGAMENTO DAS PROVAS E DA HABILITAÇÃO

9.1. DA PROVA OBJETIVA

9.1.1. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos.

9.1.2. A nota da prova objetiva corresponderá à média aritmética ponderada das notas obtidas em cada prova, na escala de 0 a 10, atribuindo-se:

a) peso 1 (um) à nota da prova objetiva de conhecimentos gerais;

b) peso 2 (dois) à nota da prova objetiva de conhecimentos específicos.

9.1.3. Considerar-se-á habilitado o candidato que obtiver, simultaneamente, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de acerto na prova de conhecimentos gerais e, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de acerto na prova de conhecimentos específicos.

9.1.4. Os candidatos que obtiverem média aritmética ponderada igual ou superior a 6 (seis) serão habilitados e classificados por Unidade de Classificação/Cargo/Área/Especialidade, em ordem decrescente das médias.

9.1.5. Os candidatos não habilitados na prova objetiva serão excluídos do Concurso Público.

(...)

Da simples leitura dos itens 9.1.3 e 9.1.4 é possível constatar que os critérios são cumulativos, pois se encontram dispostos sequencialmente, como condições para a habilitação. É certo que posteriormente foram acrescentados os itens 9.1.3.1, 9.1.4.1, 9.2.2.1 e 9.3.2.1 no Capítulo 9 – Do Julgamento das Provas e da Habilitação, conforme disposto no Edital no 04/2023 (ID 326253875), o que não alterou essa conclusão. Em informações prestadas nos autos (ID 326253868), a Secretaria de Gestão de Pessoas do TRF3 reafirmou que para a aprovação o candidato deveria atender aos dois critérios simultaneamente (com grifos nossos):

(...)

Necessário mencionar que os itens 9.1.3.1, 9.1.41 e 9.2.2.1 foram acrescidos via Edital no 4/2023 (10663145).

No mais, resta claro que, para aprovação na Prova Objetiva, o candidato deveria obter nota mínima correspondente à média aritmética ponderada igual ou superior a 6 (seis), além de, no mínimo, 50% de acerto na prova de Conhecimentos Gerais e, no mínimo, 50% de acerto na prova de Conhecimentos Específicos, simultaneamente. No caso de candidato inscrito como negro, tendo sido excluída a cláusula de barreira, a nota mínima a ser obtida seria a média de 4,8 (quatro vírgula oito) e o mínimo de acerto nas provas de Conhecimentos Gerais e Específicos corresponderia a 40%.

(...)

A dúvida levantada é própria do candidato, baseado em seu critério interpretativo. Não há fundamento para que seja interpretada a regra editalícia em detrimento dos demais participantes do certame, sob pena de se ferir o princípio da isonomia. O edital não se mostra dúbio, ambíguo ou conflitante, como alegou o recorrente. Os critérios cumulativos para a habilitação na prova objetiva estão claramente definidos. Ao contrário do sustentado pelo recorrente, não há como considerar a existência de lacuna no edital, a ponto de se reverter eventual dúvida em favor do candidato que não logrou cumprir os dois critérios simultaneamente.

O recorrente, em realidade, busca confrontar o seu ponto de vista ao parecer da banca examinadora, que negou provimento ao recurso administrativo, o que não cabe ser ponderado no âmbito do Judiciário. Sem adentrar na interpretação da questão formulada no certame, não se extraem dos elementos que constam deste feito qualquer vício evidente do ato administrativo praticado. Tampouco é possível inferir a existência de omissão no edital quanto aos critérios para habilitação na prova objetiva. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência:

AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO IMPROVIDO.

- É pacífico na jurisprudência desta E. Corte e dos Tribunais Superiores que a atuação do Poder Judiciário em certames seletivos e concursos públicos deve se restringir ao controle da legalidade e da observância das regras contidas no respectivo edital. Não cabe ao Judiciário, na hipótese, substituir-se à Administração nos critérios de seleção.

- Somente em casos excepcionais, se demonstrado erro jurídico grosseiro na formulação de questão em concurso público ou ausência de observância às regras previstas no edital, admite-se sua anulação pelo Poder Judiciário.

- No caso concreto, não houve comprovação de maneira clara e inequívoca de que a banca examinadora agiu com ilegalidade, nem logrou o apelante comprovar a existência de erro grosseiro nas questões em que pretende a alteração de nota.

- Cumpre destacar, no que se refere à alegação de que as disciplinas exigidas nas questões 32 e 62 extrapolariam o conteúdo programático, que razão não assiste ao apelante.

- No que se refere à questão de n.o 32, é possível verificar que o conteúdo cobrado tem previsão no edital, especificamente no item 9.1, que trata das noções de Direito Penal e de Direito Processual Penal (preservação de local do crime – ID 287286907 – pág. 52). Do mesmo modo, a questão de n.o 62 está englobada no edital no item 2.4, do Bloco II (Informática), que trata da edição de textos, planilhas e apresentações (ambientes Microsoft Office e LibreOffice – ID 287286907 – pág. 52).

- Ademais, havendo a previsão de determinado tema no edital, não é necessário o detalhamento exaustivo do assunto, sendo lícito que seja cobrado de forma global, consoante verificado no caso concreto. Precedente.

- Apelação improvida.

(TRF3. ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5001107-54.2023.4.03.6115. Relator(a) Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE. Órgão Julgador 4a Turma. Data do Julgamento 02/08/2024. Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 08/08/2024) [grifos nossos]

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME DE ORDEM. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. TEMA 485 DO STF. MATÉRIA EXPRESSAMENTE PREVISTA NO EDITAL. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO EXAUSTIVA DOS TEMAS COBRADOS. REALIZAÇÃO DA SEGUNDA FASE APÓS A PERDA DE EFEITOS DA LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE PERDA DO OBJETO OU DE SITUAÇÃO CONSOLIDADA NO TEMPO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Controvérsia acerca do direito líquido e certo da autora à anulação da questão 79 (prova tipo 4 - azul) e aprovação na primeira fase do XXXII Exame de Ordem Unificado.

2. É pacífico o entendimento nas Cortes Superiores de que as regras do Edital se constituem em verdadeira lei interna do concurso público, vinculando tanto os candidatos quanto a Administração Pública.

3. A fim de privilegiar o princípio da separação dos poderes e a reserva de atuação da Administração Pública, a jurisprudência se firmou no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se na análise das respostas dadas e notas atribuídas aos candidatos em concurso público, salvo evidente ilegalidade ou inconstitucionalidade, como na hipótese de incompatibilidade com o conteúdo previsto no edital do certame. A questão foi apreciada pelo C. STF no julgamento do RE n. 632.853/CE (Tema 485 da Repercussão Geral).

4. Considerando que, no caso, o edital previa expressamente a cobrança das disciplinas de Direito do Trabalho e Direito Processual na prova objetiva do exame, evidente que o conteúdo acerca dos ritos próprios do Direito Processual do Trabalho estava inserido em tal previsão, inclusive o rito sumário, ainda que não tenha sido minuciosamente descrito.

5. Desnecessidade de previsão exaustiva, no edital, das normas e dos casos julgados que poderão ser referidos nas questões do certame. Precedentes do STF, STJ e deste Regional.

6. A realização da segunda fase do XXXII Exame pela impetrante ocorreu após a perda de efeitos da medida liminar concedida nos autos, não se podendo concluir que a aprovação em questão ocasiona a perda do objeto do writ ou a consolidação da situação por decurso de tempo ("fato consumado") diante do caráter provisório da decisão que a possibilitou.

7. Apelação conhecida e não provida.

(TRF3. ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5021857-93.2021.4.03.6100. Relator(a) Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO. Órgão Julgador 4a Turma. Data do Julgamento 05/08/2024. Data da Publicação/Fonte Intimação via sistema DATA: 06/08/2024) [grifos nossos]

A sentença proferida deve ser, portanto, mantida.

Dado o trabalho adicional realizado em grau de recurso, aumento em 5% (cinco por cento) o valor arbitrado em sentença a título de honorários advocatícios em desfavor do apelante, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação e majoro a verba honorária em desfavor do recorrente, nos termos em que fundamentado.

É como voto.

EMENTA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA. INTERPRETAÇÃO DOS CRITÉRIOS CORRETIVOS. ERRO GROSSEIRO NÃO CONFIGURADO. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. NÃO CABIMENTO. AUSENTES VÍCIOS DO ATO ADMINISTRATIVO. EDITAL DO CERTAME. HABILITAÇÃO EM PROVA OBJETIVA. OMISSÃO NÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1. Sentença julgou improcedentes os pedidos formulados, consistentes na declaração de nulidade da questão de número 14 da prova objetiva aplicada no concurso público para o cargo de analista judiciário/engenheiro civil, bem como na anulação do ato de desclassificação da parte autora, na medida em que cumpriu o disposto no item 9.1.4 do Edital no 01/2023.

II. Questões em discussão

2. Revisão dos critérios corretivos, ao argumento de que teria havido erro grosseiro por parte da banca examinadora.

3. Análise de suposta omissão do edital quanto aos critérios estabelecidos para a habilitação do candidato na prova objetiva.

III. Razões de decidir

4. A VUNESP, que executou o concurso público promovido pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, deixou assentado nas contrarrazões recursais que o recurso administrativo do candidato foi devidamente avaliado e respondido de forma fundamentada em relação à referida questão de número 14, de forma a afastar eventual existência de mais de uma resposta correta

5. Do parecer do examinador à suposta questão inquinada, não é possível antever qualquer irregularidade ou erro grosseiro. Para refutar a resposta fundamentada da fundação responsável pela aplicação da prova seria necessário realizar uma atividade interpretativa, própria da banca, o que, em última análise, acabaria por conferir ao magistrado a descabida atividade de corrigir a prova. Em outras palavras, qualquer entendimento contrário ao parecer da VUNESP significaria substituir a banca examinadora pela opinião do magistrado, o que não se admite.

6. O próprio apelante reconhece, em suas razões recursais, que jamais sustentou que a questão teria violado o edital. Quanto à suposta existência de duas respostas tidas como corretas na citada questão de número 14, não há elementos que permitam contrariar a decisão fundamentada da banca examinadora na apreciação do recurso administrativo do candidato.

7. Não há fundamento para que seja interpretada a regra editalícia em detrimento dos demais participantes do certame, sob pena de se ferir o princípio da isonomia. O edital não se mostra dúbio, ambíguo ou conflitante, como alegou o recorrente. Os critérios cumulativos para a habilitação na prova objetiva estão claramente definidos. Ao contrário do sustentado pelo recorrente, não há como considerar a existência de lacuna no edital, a ponto de se reverter eventual dúvida em favor do candidato que não logrou cumprir os dois critérios simultaneamente.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade (tema 485 do STF).

_________

Jurisprudência relevante citada: (STJ, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – 1024837/SE, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Julg.: 18/02/2019) / (TRF3. ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5001107-54.2023.4.03.6115. Relator(a) Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE. Órgão Julgador 4a Turma. Data do Julgamento 02/08/2024) / (TRF3. ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5021857-93.2021.4.03.6100. Relator(a) Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO. Órgão Julgador 4a Turma. Data do Julgamento 05/08/2024).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento à apelação e majorar a verba honorária em desfavor do recorrente, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão